Tribunal: TJBA
Processo: 8020265-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020265-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELINA FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
DELDI HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA
: Direito Processual Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Competência da Justiça Estadual. Desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda e declinou da competência para a Justiça Federal, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a inclusão do INSS no polo passivo da demanda que discute descontos indevidos decorrentes de suposto empréstimo consignado; e (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia versa sobre relação jurídica de natureza consumerista entre a parte autora e a instituição financeira, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, não envolvendo discussão direta acerca da concessão ou revisão de benefício previdenciário.
4. O INSS atua como mero agente operacional na retenção e repasse dos valores descontados do benefício previdenciário, nos termos da Lei nº 10.820/2003, não integrando a relação jurídica de direito material discutida, razão pela qual não há litisconsórcio passivo necessário nem legitimidade para figurar no polo passivo.

5. Ausente interesse jurídico da autarquia previdenciária, mantém-se a competência da Justiça Comum Estadual, notadamente das Varas de Relações de Consumo.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido para afastar a inclusão do INSS no polo passivo e fixar a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 1.015 e 1.036; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.